Tribunal: STF
Processo: AI 819946
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA MAGNA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.8.2009. 



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.